Tribunal: TJDFT
Processo: 0714002-35.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO REFORMADA.
1 - O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião dos Recursos Especiais nos 1734946/SP, 1692023/MT, 1699851/TO e 1734902/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 986), firmou tese no sentido de que: “Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
2 – Uma vez pacificada a matéria, é de observância obrigatória a aplicação da tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme previsão do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.
3 - Assim, em respeito à decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 927, III), é obrigatório e imediato o reconhecimento da TUST e da TUSD como encargos a serem suportados diretamente pelo consumidor final, para os fins do disposto no art. 13, § 1o, II, “a”, da LC no 87/1996, integrando a base de cálculo do ICMS.
Agravo de Instrumento provido.
Agravo Interno Prejudicado.